Tribunal: TJSP
Processo: 1523650-94.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
r do tipo enseja aplicação da atenuante - Diminuição de metade pela tentativa mostra-se de todo razoável e adequada, em face do intermediário iter criminis percorrido - Regime prisional fechado inalterado - Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Criminal 1523650-94.2023.8.26.0228; Relator (a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 24a Vara Criminal; Data do Julgamento: 02/04/2026; Data de Registro: 06/04/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Moreira da Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

02/04/2026

Data de publicação:

06/04/2026

Ementa:
Apelação criminal - Roubo impróprio tentado em concurso de agentes - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o abrandamento do regime prisional e que as condenações de um dos corréus sejam consideradas apenas como reincidência ou como maus

Ementa:
Apelação criminal - Roubo impróprio tentado em concurso de agentes - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de furto, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, o abrandamento do regime prisional e que as condenações de um dos corréus sejam consideradas apenas como reincidência ou como maus antecedentes - Parcial admissibilidade - Materialidade e autoria suficientemente demonstradas - Palavra da vítima de suma importância no esclarecimento dos fatos e identificação dos criminosos - Depoimentos dos policiais militares valiosos e harmônicos com as demais provas - Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório - Impossível a desclassificação pretendida, mercê do emprego de violência contra a vítima para assegurar a impunidade do crime ou a detenção do bem - Inexistência de bis in idem - Quando há duas ou mais condenações ensejadoras de reincidência, uma deve ser utilizada para justificar o reconhecimento da reincidência e as outras para subsidiar o aumento da pena-base - Penas redimensionadas - Exasperação de metade na primeira fase mostrou-se exacerbada, razão pela qual foi reduzida para a fração de 1/5 - Atenuante da confissão parcial reconhecida - Crime de roubo de natureza complexa - Admissão de parcela da elementar do tipo enseja aplicação da atenuante - Diminuição de metade pela tentativa mostra-se de todo razoável e adequada, em face do intermediário iter criminis percorrido - Regime prisional fechado inalterado - Recurso parcialmente provido.